Tribunal: TJPA
Processo: 0800017-93.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800017-93.2021.8.14.0133

APELANTE: ALEX MOREIRA HOLANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IDONEIDADE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
A materialidade do crime restou devidamente comprovada pela Nota de Culpa, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo de Constatação Provisório e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.01.000054-QUI, em que comprova que os materiais apreendidos tratavam-se das substâncias entorpecentes vulgarmente conhecidas como “maconha”, “cocaína” e “ecstasy”. A comprovação da autoria delitiva, também se mostrou irretocável, pelas provas testemunhais dos Policiais Militares, Lucas Andrei dos Santos Castro e Ignácio José de Almeida Pedro, os quais se mostraram firmes, harmônicos e conclusivos, colhidas durante a instrução processual.
2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 PARA O ART. 28, DA LEI N° 11.343/2006
.
IMPOSSIBILIDADE
.

Constata-se que foram apreendidos poder do recorrente 104 (cento e quatro) papelotes da substância entorpecente conhecida como “cocaína”, 09 (nove) porções com substância entorpecente conhecida vulgarmente por “maconha”, além de 01 (um) comprimido da substância entorpecente conhecida vulgarmente como “ecstasy”, as quais estavam em sua posse no momento de sua prisão em flagrante, prontas para comercialização.
3.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06. NÃO CABIMENTO.

O réu não preencher requisito para a concessão da benesse, visto que o mesmo se dedicava a atividades de traficância, inibindo assim a aplicação do referido benefício.
2. DA DISPENSA DO PAGAMENTO DOS DIAS MULTA. IMPROCEDENCIA.
O juiz monocrático, após a fixação do número de dias-multa em seu mínimo legal (atendendo às regras gerais previstas no artigo 59 do CP), extraiu o quantum de cada dia-multa, levando em consideração, justamente, a situação econômica do réu, tanto é que a fixou no valor mínimo previsto (1/30 do salário mínimo), conforme reza o artigo 49 do Código Penal Brasileiro. Inviável, assim, o pleito de isenção da pena obrigatória.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 22ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias 20 a 27 de setembro de 2021, à unanimidade de votos, em
negar provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ALEX MOREIRA HOLANDA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou a cumprir pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).

Narra a denúncia que no dia 05/01/2021, por volta das 20h15, em via pública (Alameda Salvador, Bairro Canaã, neste município), o apelante foi flagrado por policiais militares PORTANDO 10 trouxinhas de maconha. Em seguida, o acusado ainda indicou que em sua residência havia mais drogas, e, no local, foram encontradas 104 (cento e quatro) petecas de óxi, 01 (uma) cartela com 15 (quinze) comprimidos de LSD e 01 (um) comprimido de MDMA.

Inconformado com o Decreto Condenatório, o Apelante dirigiu-se ao Tribunal de Justiça do Estado, argumentando, como abono de sua tese, que as provas produzidas nos autos são insuficientes e incapazes para caracterizarem sua culpabilidade, por ausência de fomento probatório favorável à pretensão condenatória, o que enseja a aplicação do princípio do
in dúbio pro re
o, razão pela qual suplica por sua absolvição. Alternativamente, requere a desclassificação

de sua condenação do crime tráfico de entorpecentes para o crime de consumo próprio de

entorpecentes. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento

de fora demasiadamente elevada e que o Juízo Monocrático não valorou corretamente as

circunstâncias judiciais favoráveis e, por fim, postula a aplicação do benefício disposto no §4º, do

art. 33 da Lei 11.343/2006 e redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o Promotor de Justiça, rebateu a tese levantada no Apelo, dizendo que, ao contrário do que alega o mesmo, sua condenação se deu com base nas provas de autoria e materialidade, devendo ser integralmente mantida. Em relação à dosimetria, defende ter sido justa a sua elaboração pelo Juízo monocrático, de modo que foram devidamente valoradas as circunstâncias judiciais. Por fim, sustenta a impossibilidade de eventual aplicação do tráfico privilegiado, motivo pelo qual manifesta-se pela manutenção,
in totum,
da sentença atacada.

A seguir, os autos foram novamente remetidos à Procuradoria de Justiça, onde foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, que pronunciou-se pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Autos revisados.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a sua absolvição do apelante do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput da Lei n° 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, alegando que sua condenação se deu unicamente com base nos depoimentos contraditórios dos policiais militares.

Não assiste razão o apelante.

Vale ressaltar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática

de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas.

É certo que o tipo previsto no art. 33, caput, da LAD, não exige "dolo específico", ou seja, não é preciso que o sujeito seja flagrado, por exemplo, comprando, vendendo ou armazenando drogas para finalidade específica. Ao contrário, o crime se configura apenas pelo dolo de realizar o núcleo do tipo, que no caso em questão é “ter em depósito”.

Dessa forma, inobstante o esforço argumentativo do Apelante, a tese sustentadas nas razões recursais não encontram respaldo no conjunto

probatório produzido nos autos, o qual não deixa dúvidas de que tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita.

A
materialidade do crime
restou devidamente comprovada pela Nota de Culpa, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo de Constatação Provisório e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.01.000054-QUI, em que comprova que os materiais apreendidos tratavam-se das substâncias entorpecentes vulgarmente conhecidas como “maconha”, “cocaína” e “ecstasy”.

A comprovação da
autoria delitiva
, também se mostrou irretocável, pelas provas testemunhais dos Policiais Militares, Lucas Andrei dos Santos Castro e Ignácio José de Almeida Pedro, os quais se mostraram firmes, harmônicos e conclusivos, colhidas durante a instrução processual.

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Nesse contexto, vale destacar, que segundo nossa doutrina e jurisprudência pátria, o testemunho dos policiais não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida nos autos, porquanto tem sido reconhecida a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, não seja apontada qualquer irregularidade no tocante à oitiva das testemunhas, o que se verifica no caso em apreço, eis que não há elementos nos autos capaz de desqualificar o depoimento das testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO
. (...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

No mais, não há qualquer elemento que aponte desavença ou inimizade entre o réu e os policiais de modo a caracterizar eventual perseguição que invalide os seus depoimentos.

Assim, a tese de absolvição por insuficiência de provas ou inexistência do fato, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 PARA O ART. 28, DA LEI N° 11.343/2006.

No que se refere das alegações de que o apelante assumiu fazer uso de substância proscrita, e que a substância apreendida era para seu consumo, convém destacar, por oportuno, que, a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre traficante e usuário. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso.

A doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a natureza da substância apreendida, a quantidade, o local, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

In casu,
não há lugar para a desclassificação requerida, pois tudo converge no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente), ou seja, a mercancia do entorpecente de que detinha a posse
.

Cumpre também consignar, que o fato de o apelante assumir fazer uso de substância proscrita não elide sua responsabilidade pelo delito de tráfico, vez que tais condutas não são incompatíveis.

Outrossim, a Defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o entorpecente apreendido possuía fim específico, consubstanciado no consumo próprio.

Com efeito, verifica-se que foram apreendidos poder do recorrente 104 (cento e quatro) papelotes da substância entorpecente conhecida como “cocaína”, 09 (nove) porções com substância entorpecente conhecida vulgarmente por “maconha”, além de 01 (um) comprimido da substância entorpecente conhecida vulgarmente como “ecstasy”, as quais estavam em sua posse no momento de sua prisão em flagrante, prontas para comercialização.

Desta feita, resta inviável a pretendida desclassificação do delito para sua forma menos gravosa, vez que as provas dos autos demonstram que o apelante estava, de fato, praticando o comércio ilícito de entorpecentes.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06

Quanto ao pedido de aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, não prospera, eis que só podem ser aplicadas, quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

No entanto, tal premissa não deve prosperar, vez que, no momento da prolação da sentença, o Magistrado ressaltou a quantidade significativa do entorpecente apreendido com o apelante,
in casu
, 104 (cento e quatro) papelotes da substância entorpecente conhecida como “cocaína”, 09 (nove) porções com substância entorpecente conhecida vulgarmente por “maconha”, além de 01 (um) comprimido da substância entorpecente conhecida vulgarmente como “ecstasy”, fato este que afasta por completo a sustentação da minorante.

No caso concreto, observo que o Juízo analisou corretamente a questão, justificando que o réu não preencher requisito para a concessão da benesse, visto que o mesmo se dedicava a atividades de traficância, configurando associação para o tráfico, inibindo assim a aplicação do referido benefício. Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME
. I. [...] II. In casu, a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstancias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida. (TJPA – AP 0000684-25.2014.8.14.0015 – Rel. Des. Milton Nobre – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 23/08/2016).

DA
DISPENSA DO PAGAMENTO DOS DIAS MULTA

O apelante almeja a dispensa do pagamento dos dias multa. No entanto, tal tese não pode prosperar.

O juiz monocrático, após a fixação do número de dias-multa em seu mínimo legal (atendendo às regras gerais previstas no artigo 59 do CP), extraiu o quantum de cada dia-multa, levando em consideração, justamente, a situação econômica do réu, tanto é que a fixou no valor mínimo previsto (1/30 do salário mínimo), conforme reza o artigo 49 do Código Penal Brasileiro. Inviável, assim, o pleito de isenção da pena obrigatória.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 400 DO CPP AFASTADA. PROVAS DA AUTORIA E DA TERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA MANTIDA. 1. (...) Subsidiariamente, pede que a pena seja reduzida, inclusive com incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e exclusão da pena de multa. 4. Compete ao juízo da origem definir a pena adequada ao caso, comportando modificação, em grau de recurso, apenas em situações em que a modificação não for arrazoada, proporcional ou contrariar disposição legal ou preceito constitucional. Caso concreto em que a pena está adequada. 5. A multa é preceito secundário da norma do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para a isenção do pagamento, ainda que se trate de réu pobre. A condição financeira do acusado é levada em conta por ocasião do estabelecimento do dia-multa, que, no caso, foi definido no mínimo legal. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (Apelação Crime Nº 70058447327, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 13/08/2014)” (TJ-RS - ACR: 70058447327 RS, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 13/08/2014, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2014) (grifei).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial

conheço do recurso

interposto por

ALEX MOREIRA HOLANDA
,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença de 1º Grau.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/09/2021